Tribunal: STF
Processo: HC 246728
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-10-01
Data de publicação: 2024-10-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de habeas corpus impetrado por Diogo Tebet da Cruz e outro, em favor de Maxwell Santos Costa, contra decisão monocrática proferida por Ministro do Superior Tribunal de Justiça, nos autos do RHC 203.111/RJ.



    Colho da decisão impugnada:



    Trata-se de petição apresentada por M S C buscando o deferimento de medida liminar para determinar a sua imediata soltura. 



    Em suas razões, sustenta a defesa que, afora "as conversas obtidas ilegalmente, cujo conteúdo é extremamente frágil para caracterizar a minimamente qualquer crime, não há nos autos nenhuma prova/indício independente que indique a participação do M. em milícias" (e-STJ fl. 655). 



    Sublinha que "não há qualquer necessidade de dilação probatória para verificar a legalidade (ou não) da cautelar, uma vez que se trata de prova préconstituída, bastando a leitura das seguintes peças: (i) terceira representação policial pela interceptação telefônica, (ii) integrada pelo relatório parcial elaborado pela seção de busca eletrônica da Delegacia de Homicídios da Baixada Fluminense e (iii) a respectiva decisão de quebra" (e-STJ fl. 655). 



    Além disso, assere "falta de fundamentação do decreto prisional, pois em momento algum foi apresentada qualquer justificativa para o não cabimento da substituição da prisão preventiva por outra cautelar menos gravosa" (e-STJ fl. 655). 



    Diante disso, pede seja determinada a imediata soltura do requerente. Alternativamente, busca "que o presente recurso seja julgado o mais breve possível, com o seu provimento, para reconhecer a ilegalidade do decreto prisional, revogando/relaxando a prisão preventiva que ora recai sobre M. S. C., seja por estarem ausentes os requisitos autorizadores da segregação cautelar, seja pela falta de fundamentação da decisão que decretou a sua prisão e/ou pelo excesso de prazo da medida. Caso não seja esse o entendimento de Vossas Excelências, requer-se, subsidiariamente, a substituição da prisão por medidas cautelares alternativas, forte no art. 282, §6º, do Código de Processo Penal" (e-STJ fl. 656).



    A liminar foi indeferida em 18.9.2024. Aguarda-se o julgamento de mérito.



    Nesta Corte, o impetrante requer “seja concedida a ordem a fim de que seja revogada/relaxada a prisão preventiva que ora recai sobre o Paciente, uma vez que ausentes os requisitos autorizadores da segregação cautelar. Caso não seja esse o entendimento de Vossa Excelências, requer-se, subsidiariamente, a substituição da prisão por medidas cautelares alternativas, forte no art. 282, §6º, do Código de Processo Penal.”



    É o relatório.



    Decido.



    Inicialmente, verifico que o presente habeas corpus impugna decisão que indeferiu a medida liminar no Superior Tribunal de Justiça, razão por que não pode ser conhecido, em virtude do obstáculo imposto pela Súmula 691 da Corte.



    Evidentemente e de forma excepcional, tem-se admitido a superação do referido entendimento sumulado, até mesmo com a concessão da ordem de ofício, quando verificada manifesta ilegalidade, inclusive materializada na demora de julgamento de mérito no Tribunal Superior. São os precedentes: HC 233.497, de minha relatoria, DJe 27.10.2023; AgR no HC 235.820, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 12.3.2024; HCs 230.689 e 231.280, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe 8.8.2023 e 10.8.2023.



    Não é o caso dos autos, no entanto, sobretudo porque “a prisão preventiva foi decretada em 30.05.2019, mas o cumprimento do mandado ocorreu apenas em 29.05.2024, ou seja, o Paciente permaneceu foragido por quase cinco anos até ser capturado" (e-STJ fls. 89/94).” (www.stj.jus.br)



    Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus. (art. 21, § 1º, RISTF)



    Publique-se.



    Brasília, 1º de outubro de 2024.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente